Tribunal: STF
Processo: Rcl 47905
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Waldey de Araújo França propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 593-73.2017.5.05.0291, na qual alega descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 e do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 1.150.
    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o caso, ao fundamento de que compete à Justiça comum julgar a validade, a eficácia ou o alcance de relação jurídico-estatutária de servidor público, amoldando-se a controvérsia às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.395 e do RE n. 573.202. 
    Sustenta o autor, todavia, que sua contratação pela reclamada ocorreu sob as normas da CLT e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o que revela a distinção e a ausência de aderência da controvérsia com o decido na ADI n. 3.395/DF e no RE n. 573202.
    Aduz que, conforme o enunciado da Súmula Vinculante n. 43 e o julgamento da ADI n. 1150, é inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, decisão mantida em julgamento de agravo de instrumento, com os seguintes fundamentos:
    Como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista da parte Reclamada (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) alcança conhecimento e provimento à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395 e do Recurso Extraordinário nº 573.202-9/AM. 
    Extrai-se o seguinte trecho da decisão agravada: 
    (…)
    Cabe ressaltar que, quanto ao tema, desde o julgamento da medida cautelar na ADI nº 3.395/DF, a Suprema Corte tem adotado o critério de fixação de competência em razão da pessoa (“discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”). 
    Logo, se a demanda é ajuizada em face de ente público e envolve controvérsia em relação à qual há de se examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), a competência para julgar a causa é sempre da Justiça comum (Federal ou Estadual, conforme o caso), independente da pretensão (causa de pedir e pedidos) deduzida pelo autor da ação na petição inicial. 
    Sob esse enfoque, competirá à Justiça comum decidir, por exemplo: se a admissão do servidor é válida ou não, em razão da sua não aprovação prévia em concurso público; se existe ou não lei local instituidora de regime jurídico próprio; se essa lei local é válida e vigente ou mesmo se ela se aplica (ou não) às partes; se a contratação do servidor ocorreu de forma regular ou se essa contratação é viciada ou fraudulenta etc. 
    Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado sistematicamente esse entendimento por meio de julgamento de reclamações, tanto por meio de decisões monocráticas dos seus relatores como por deliberação de seus órgãos colegiados” (fls. 01/03 do documento sequencial eletrônico nº 10). 
    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo. 
    O reclamante alega que a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 43 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 1.150.
    O enunciado da Sumula Vinculante n. 43 possui o seguinte teor: 
    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    O precedente representativo que embasou a conversão da Súmula 684 no enunciado vinculante em questão foi a ADI 231 (Ministro Moreira Alves, DJ de 13/11/1992), assim ementada: 
    Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a promoção. Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo. (ADI 231, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/11/1992). 
    Como se observa, o alvo de proibição da Súmula Vinculante 43 é a ascensão funcional, por constituir forma de provimento derivado vertical entre cargos de carreiras distintas, em afronta ao art. 37, II, do texto constitucional. 
    No presente caso, a discussão circunscreve-se ao regime jurídico de servidor, se celetista ou estatutário, não havendo falar em ascensão a carreira distinta. 
    Não há, portanto, identidade temática entre o ato impugnado e o paradigma indicado.
    De outra parte, também não assiste razão ao reclamante em relação à alegação de violação o entendimento firmado na ADI 1.150.
    No julgamento da ação objetiva, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação:
    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1150, Relator Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/1998).
    Infere-se, do supracitado, que a matéria em análise na ADI 1.150 esteve restrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul, sendo inaplicável à hipótese em questão, na qual se discute a situação de servidor da Fundação Nacional de Saúde. 
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes o contexto específico da ADI 1.150, tampouco o conteúdo da Súmula Vinculante 43, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.
    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nas Reclamações 38.243, Ministro Alexandre de Moraes, Dje 04/12/2019, e 45.179, Ministro Dias Toffoli, Dje 08/01/2021.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator